Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-12.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - contrato de prestação de serviços de telefonia - transferência pela ré da linha telefônica do autor para outro endereço, sem que houvesse solicitação - ausência de utilização dos serviços por longo período – dano moral caracterizado – indenização devida – valor mantido - juros de mora fixados desde a citação, como pretendido

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - contrato de prestação de serviços de telefonia - transferência pela ré da linha telefônica do autor para outro endereço, sem que houvesse solicitação - ausência de utilização dos serviços por longo período – dano moral caracterizado – indenização devida – valor mantido - juros de mora fixados desde a citação, como pretendido neste recurso – honorários de sucumbência bem fixados – sentença mantida – apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1001081-12.2018.8.26.0462 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000083018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001081-12.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada NÚBIA CONCEIÇÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1001081-12.2018.8.26.0462 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1001081-12.2018.8.26.0462
Comarca: Poá - Foro de Poá - 2a Vara Cível
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Núbia Conceição da Silva
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais - contrato de prestação de serviços de telefonia - transferência
pela ré da linha telefônica do autor para outro endereço, sem que
houvesse solicitação - ausência de utilização dos serviços por longo
período – dano moral caracterizado – indenização devida – valor
mantido - juros de mora fixados desde a citação, como pretendido neste
recurso – honorários de sucumbência bem fixados – sentença mantida
– apelação não provida.
Voto no 45.538
Vistos.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais decorrente de contrato de prestação de serviços de
telefonia julgada parcialmente procedente, nos termos da sentença
proferida pelo M. Juiz Valmir Maurici Júnior, para condenar a ré a instalar
a linha telefônica e os serviços de internet no endereço correto da autora,
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, bem como pagar a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção a partir da sentença e juros
de mora da citação. Ainda, a ré arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a
condenação.
A ré apela a pedir a reforma em parte da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1001081-12.2018.8.26.0462 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Sustenta que não houve dano moral, pois os dissabores experimentados
pela autora configuram mero aborrecimento. Não houve prova do dano
moral.
De qualquer forma, mantida a condenação, a indenização
deve ser fixada em patamar razoável para evitar enriquecimento sem
causa da autora. Os juros de mora devem ter início a contar da citação.
Pede a redução dos honorários advocatícios porque
fixados em patamar elevado.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais.
A autora teve os serviços de telefonia fixa e internet
interrompidos em fevereiro de 2018. Ao entrar em contato com a empresa
de telefonia e solicitar presença de um técnico foi surpreendida com a
informação de que houve pedido de transferência da linha e dos serviços
de internet para a cidade de Itaquaquecetuba. Embora várias as
tentativas de solução do problema, os serviços não foram restabelecidos.
Ajuizou a ação em 23.3.2018, para que fosse determinada a reinstalação
da linha e dos serviços de internet em seu endereço e para que fosse a ré
condenada a indenizar-lhe pelos danos morais experimentados.
A ré não nega a má prestação dos serviços, na medida
em que a transferência da linha telefônica para outro endereço, sem
qualquer solicitação pela autora, foi indevida. A culpa da ré está
demonstrada e não foi questionada.
O dano moral está caracterizado, pois a autora e sua
família foram privadas do uso da linha adquirida e dos serviços de
internet durante quase todo o ano de 2018 e por mais alguns meses do
ano de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1001081-12.2018.8.26.0462 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
O equilíbrio deve orientar a fixação da indenização por
danos morais. Assim, a quantia de R$ 10.000,00 representa
compensação equânime, sem gerar enriquecimento sem causa da
autora, além de atender a finalidade pedagógica da medida, considerada
a capacidade econômica da ré.
Quanto aos juros de mora, a sentença determinou sua
incidência desde a citação, exatamente como pretende a ré neste
recurso.
E o recurso da ré não deve ser acolhido em outro ponto.
Os honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre a condenação não
são excessivos. Foram fixados de acordo com o art. 85 § 2o do CPC
2015, porque a condenação é de obrigação de fazer e de pagar.
Considerando o trabalho do advogado, é razoável.
Do exposto, nega-se provimento à apelação, mantida a
sentença, mantidos os honorários advocatícios porque fixados no
máximo.
Eros Piceli
Relator